Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-44.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706228-44.2020.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBLEDO GREGORIO TRINDADE, LEILA LOURDES MANFRIN AGNES EMBARGADO: KENNEDY ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Robledo Gregório Trindade e Leila Lourdes Manfrin Agnes (ID no 37918109) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado (ID no 37607879). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO